Tribunal: TJES
Processo: 5021554-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021554-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NEANDRO MILIORINI DOS SANTOS

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021554-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NEANDRO MILIORINI DOS SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. JUÍZO DO LOCAL DO FATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, embora reconhecendo que a falta grave (PAD nº 038/2025) foi cometida na Penitenciária Regional de São Mateus, indeferiu o pedido de remessa dos autos àquela Comarca. A decisão recorrida fundamentou-se na premissa de que a competência territorial é relativa e que, como o apenado permanece em regime fechado, a homologação não acarretaria regressão, cabendo ao juízo atual a fiscalização. O pedido principal do recurso é a reforma da decisão para que a competência seja declinada ao Juízo de São Mateus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar incidente de falta grave é do Juízo da execução onde o apenado se encontra atualmente recolhido ou do Juízo da comarca onde a infração disciplinar foi efetivamente praticada.

III. Razões de decidir

3. A competência para a apuração de falta grave é firmada pelo local da ocorrência do fato, em analogia ao art. 70 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo daquela comarca detém maior proximidade com a unidade prisional, facilitando a instrução probatória e a oitiva de testemunhas e agentes.

4. Consoante o art. 66-A, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/02 (Código de Organização Judiciária do ES) e a jurisprudência deste Tribunal, a transferência da execução penal para outra comarca pressupõe a inexistência de medidas pendentes no juízo de origem, devendo este ultimar a análise de incidentes ocorridos sob sua jurisdição antes da remessa definitiva.

5. O argumento de ausência de regressão de regime não justifica a prorrogação da competência, pois a homologação de falta grave acarreta outros efeitos executórios relevantes, como a alteração da data-base para progressão de regime e a perda de dias remidos, exigindo análise técnica pelo juízo competente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A competência para o processamento e julgamento de falta grave disciplinar é do Juízo da Execução Penal da comarca onde o fato foi cometido, tendo em vista a facilitação da instrução probatória e a observância às regras de organização judiciária local, independentemente da transferência posterior do apenado."

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão da 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, na qual reconheceu a própria competência para processar a suposta falta grave cometida pelo agravado.

Em suas razões, busca o Ministério Público, seja reformada a decisão para que a prática de falta grave seja analisada pelo Juízo da Execução da comarca onde ocorreu o fato.

Contrarrazões pelo provimento do recurso.

A magistrada de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial no id. 17530152, por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021554-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NEANDRO MILIORINI DOS SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão da 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, na qual reconheceu a própria competência para processar a suposta falta grave cometida pelo agravado.

Em suas razões, busca o Ministério Público, seja reformada a decisão para que a prática de falta grave seja analisada pelo Juízo da Execução da comarca onde ocorreu o fato.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir o Juízo competente para processar e julgar incidente de falta grave cometida pelo apenado quando este se encontrava custodiado em Comarca distinta daquela onde atualmente cumpre pena.

Consta dos autos que o agravado, Neandro Miliorini dos Santos, teria cometido suposta falta grave em 27/02/2025, no interior da Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM).

Posteriormente, o apenado foi transferido para a Penitenciária Estadual de Vila Velha I, onde se encontra atualmente.

Ao analisar o PAD nº 038/2025, a Magistrada de piso indeferiu a remessa do feito ao Juízo de São Mateus sob dois fundamentos principais: (i) a falta foi praticada em regime fechado e o apenado permanece neste regime, logo, a homologação não acarretaria regressão, mantendo a competência do juízo atual; e (ii) a competência territorial é relativa, cabendo ao juízo da execução atual a fiscalização da pena.

Data maxima venia, entendo que a decisão merece reforma.

A competência para apuração e homologação de falta grave não se define apenas pela atual localização do reeducando, mas precipuamente pelo local onde o fato ocorreu, em analogia ao artigo 70 do Código de Processo Penal e em observância aos princípios da verdade real e da ampla defesa na execução penal.

Embora a competência territorial seja, de fato, relativa, as normas de organização judiciária e a jurisprudência pátria estabelecem critérios funcionais para garantir a melhor prestação jurisdicional.

O Juízo da Comarca onde a falta disciplinar foi cometida (São Mateus) detém melhores condições de analisar a conduta, uma vez que possui proximidade com o estabelecimento prisional (PRSM), acesso facilitado aos agentes penitenciários envolvidos, às testemunhas e à direção da unidade, além de deter a competência administrativa para fiscalizar aquele presídio específico.

Nesse sentido, o artigo 66-A, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/02 (Código de Organização Judiciária do ES), dispõe que a transferência do apenado pressupõe a inexistência de medidas pendentes. A lógica normativa é clara: incidentes ocorridos em uma unidade prisional devem ser resolvidos pelo Juízo corregedor daquela unidade antes da transferência definitiva da competência executória.

O argumento utilizado pela decisão agravada de que "não haverá regressão de regime" não se sustenta para fixar a competência.

A homologação de uma falta grave possui consequências jurídicas que transcendem a mera regressão de regime. Ela impacta diretamente no reinício da contagem de prazos para benefícios (progressão de regime), pode ensejar a perda de dias remidos (art. 127 da LEP) e gera anotações no histórico carcerário que influenciam na avaliação subjetiva do apenado.

Portanto, a análise do fato deve ser rigorosa e realizada pelo Juízo que detém os elementos probatórios mais acessíveis, ou seja, o Juízo de São Mateus.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que a competência para julgar a falta grave é do Juízo do local do fato, mesmo que o preso tenha sido transferido posteriormente.

Ressalte-se que tanto a Defensoria Pública, em suas contrarrazões, quanto a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestaram-se favoravelmente ao pleito ministerial, reconhecendo que o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha não é o tecnicamente adequado para instruir e julgar incidente ocorrido na Comarca de São Mateus.

A manutenção da competência em Vila Velha prejudicaria a instrução do PAD nº 038/2025, dificultando a realização de eventual audiência de justificação e a oitiva de servidores lotados na Penitenciária de São Mateus, violando, em última análise, a eficiência processual.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a decisão agravada e DETERMINAR a remessa do PAD nº 038/2025 (e cópias pertinentes da Execução) ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Mateus/ES, competente para processar e julgar a suposta falta grave cometida em 27/02/2025.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a remessa do PAD nº 038/2025 (e cópias pertinentes da Execução) ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Mateus/ES, competente para processar e julgar a suposta falta grave cometida em 27/02/2025.